Tribunal: TJMT
Processo: 1027911-29.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1027911-29.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.293.026/0001-09 (AGRAVANTE), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISTINÇÃO TEMA Nº 201/STF. DEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA Nº 318/STF
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário
, fundamentando-se na aplicabilidade
do Tema nº 318/STF
.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se o caso está afetado pela sistemática
de repercussão geral (Tema nº 318/STF)
.

III. Razões de decidir

3. A conclusão adotada pela
câmara
julgadora acerca da insuficiência do conjunto probatório que instrui o Mandado de Segurança afasta a aplicabilidade do tema nº 201/STF.

4. A discussão
acerca do preenchimento
dos requisitos para aplicação do Tema nº 201/STF atrai, invariavelmente, o óbice do Tema nº 318/STF, sendo discussão de cunho infraconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
A insuficiência do conjunto probatório que instrui o Mandado de Segurança afasta a aplicação do Tema nº 201/STF, enquanto a discussão acerca
do preenchimento desses requisitos e desnecessidade da dilação probatória se trata de matéria infraconstitucional (Tema nº 318/STF)
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1027911-29.2021.8.11.0041

PARTE(S) AGRAVANTE(S): ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

PARTE(S) AGRAVADA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “
a
”, do CPC, ante a sistemática de re
percussão geral
(Tema
nº
318/STF
).

Sustenta o recorrente, em síntese, que
“
Não se trata de ofensa reflexa ou oblíqua à Constituição, mas de uma violação frontal à sua autoridade normativa. Evidencia-se, assim, a existência de questão constitucional direta, cuja apreciação não pode ser obstada por um precedente de natureza puramente processual
”
.

Recurso tempestivo
(id.
351038894
)
.

Contrarrazões
apresentadas no
id.
360153393
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso
e
xtraordinário
com base no entendimento sedimentado no Tema
nº
318
/ST
F
,
nos seguintes termos
:

Da ausência de sistemática de repercussão geral - Tema 318/STF – requisitos para a impetração da Ação de Mandado de Segurança – matéria infraconstitucional.

A controvérsia objeto do Recurso Extraordinário diz respeito ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade para a impetração de mandado de segurança.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 800.074 (Tema 318 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral da matéria, por se tratar de questão de natureza infraconstitucional.

No referido precedente paradigma, restou assentado que a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança não ostenta estatura constitucional apta a ensejar o processamento do recurso extraordinário, conforme se extrai da seguinte ementa:

Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. (STF – AI 800074 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14/10/2010, DJe-235, divulgado: 03/12/2010, publicado: 06/12/2010, EMENT VOL-02445-01, p. 287).

O entendimento vem sendo reiteradamente reafirmado pela Suprema Corte, inclusive em julgados recentes, nos quais se reconhece que eventual afronta à Constituição, nessas hipóteses, revela-se meramente reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 318/RG. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar o AI 800.074 (Tema n. 318/RG), da relatoria do ministro Gilmar Mendes, proclamou não ter repercussão geral a questão concernente ao preenchimento de requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido. (STF - ARE: 1497322 MA, Relator: Min. Nunes Marques, Data de Julgamento: 09/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico,
DJe
-s/n, Divulgado: 07.01.2025, Publicado: 08.01.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 318. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSIGNADA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e a interpretação de cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - ARE 1398698
AgR
, Relatora: Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-03-2023, Processo Eletrônico
DJe
-s/n, Divulgado: 27.03.2023, Publicado: 28.03.2023).

Desse modo, ao se proceder ao juízo de conformidade, constata-se que o acórdão recorrido está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 318, impondo-se, em sede de juízo de admissibilidade, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo
Civil.
.

Após análise d
os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior
. Explico.

A parte agravante
se insurge sob o fundamento de que a aplicação do Tema nº 318/STF é inadequada diante da
existência do Tema nº 201/STF, cuja redação é “
É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida
”.

Ocorre que a câmara julgadora efetuou a distinção em relação ao
Tema nº 201
/STF diante da inexistência de mínimo elemento probatório apto a comprovar o recolhimento a maior:

In
casu
, a controvérsia devolvida a esta instância revisora foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal que, no Recurso Extraordinário de n. 593849/MG, em regime de Repercussão Geral, firmou a tese de que "
é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) paga a mais no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida
".

Entretanto, o impetrante, ora apelante, não juntou qualquer documento que comprove o recolhimento do ICMS sobre o valor presumido de base de cálculo e efetiva venda em valor inferior ao presumido.

O exame os autos revelam que não se vislumbra que a mera indicação da chave de acesso das notas fiscais (id.148827812a id. 148827813), para que seja realizada a análise dos valores pretendidos
seriam
aptos a amparar a sua pretensão de desoneração do ônus probatório das próprias alegações.

Ora, não se desconhece a possibilidade de repetição de valores com amparo no título executivo firmado em ações mandamentais, contudo, a referida ação não serve de sucedâneo à ação ordinária de repetição de indébito, em que franqueada às partes a mais ampla defesa e a possibilidade de livre instrução probatória.

Dessa forma,
a
conclusão acerca da insuficiência do conjunto probatório que instrui o presente Mandado de Segurança
afasta a incidência do Tema nº 201/STF e, por consequência, torna
a pretensão em recurso extraordinário justamente a rediscussão
deste entendimento
,
o que, por sua vez, atrai
perfeitamente a tese do Tema nº 318/STF
, ainda que a parte tente desvencilhar a aplicação dos temas em suas razões recursais
.

Não obstante, a aplicação do Tema nº 318/STF
é corroborada pela
determinação do próprio Supremo Tribunal Federal ao analisar as razões do Agravo em Recurso Extraordinário anteriormente interposto, havendo determinação expressa de aplicação do referido precedente nos termos do artigo 1.030, I e III, do CPC
(id.
343653382
)
.

Considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento, razão pela qual a mantenho, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026